Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPREENDIMENTO PARANOÁ PARQUE. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE URBANO DO PARANOÁ. EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES. OMISSÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS AMBIENTAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora conte com repasse de recursos públicos para o custeio de suas atividades, é patente a autonomia administrativa e financeira da Requerida CODHAB/DF, além da competência exclusiva para execução da política habitacional do Distrito Federal, razão pela qual o Ente Público não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem o descumprimento do Termo de Compromisso Compensação Ambiental firmado pela Companhia diretamente com o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM.
2. O conjunto probatório coligido ao feito demonstra que desde junho de 2018 a Ré CODHAB/DF já dispunha dos documentos necessários para realização de licitações para implantação do Parque Urbano do Paranoá, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, que não se sucederam por carência de recursos da própria Companhia, a evidenciar o inadimplemento dela.
3. Tratando-se de dívida oriunda de obrigação contratual, a mora tem por termo inicial o inadimplemento, a partir de quando devem incidir a correção monetária e os juros de mora, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
4. Acerca do dano moral coletivo ambiental, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que presumido, pressupõe a ocorrência de agressão objetivamente injusta e intolerável ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que não se verifica no caso em análise.
5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.